Tribunal: STF
Processo: ADI 470
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 96 E
 100,
I E III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. INDEPENDÊNCIA
 FUNCIONAL
DOS PROCURADORES ESTADUAIS.
            Perda do objeto do feito em relação ao art. 96 e ao inciso
 III do art. 100 da Carta
amazonense, tendo em vista posteriores modificações nos textos
 normativos impugnados.
            O inciso I do mencionado art. 100, por sua vez, ao
 atribuir independência funcional
aos Procuradores do Estado do Amazonas, desvirtua a configuração
 jurídica fixada pelo texto
constitucional federal para as Procuradorias estaduais, desrespeitando
 o art. 132 da Carta da
República.
           Ação julgada procedente, tão-somente, para declarar a
 inconstitucionalidade do inciso
I do art. 100 da Constituição do Amazonas.